Tribunal: TJES
Processo: 5033579-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5033579-70.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: THIAGO DE ARAUJO MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES PRESENTES. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, I, III e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, por supostamente ter sido o mandante de um crime de homicídio e ter auxiliado na fuga dos executores. A defesa requer a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras admitidas na pronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se os indícios de autoria, baseados em prova testemunhal colhida durante a instrução processual, são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia;
(II)
Verificar se as qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a ponto de justificar seu afastamento nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação.

A materialidade do crime de homicídio está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico juntado aos autos.

Os indícios de autoria encontram respaldo na prova oral, especialmente nos depoimentos de policiais civis que relataram a existência de animosidade prévia entre o recorrente e a vítima e a apuração, durante as investigações, de que o réu teria ordenado o crime.

Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada das provas e a resolução de eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida somente quando se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do acervo probatório.

Existem nos autos elementos mínimos que sustentam a plausibilidade das qualificadoras, o que impede seu decote por este Tribunal e impõe a submissão de sua análise ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:

Para a decisão de pronúncia, são suficientes a prova da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 29 e art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV.

Código de Processo Penal: art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5033579-70.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: THIAGO DE ARAUJO MOREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Thiago de Araújo Moreira
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, que o admitiu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2.º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, em 25 de junho de 2007, na Rua Jair de Andrade, Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, Daniel Miranda, vulgo "Seis Dedos", e o adolescente Leonardo Moraes de Souza, em unidade de desígnios e supostamente a mando do recorrente, efetuaram disparos de arma de fogo contra Jeferson Santos da Silva, causando-lhe a morte. Consta que, após o crime, os executores evadiram-se do local em bicicletas e, em seguida, ingressaram em um automóvel conduzido por Thiago, que lhes prestava auxílio para a fuga.

Em suas razões recursais (ID 75355779), a defesa busca a impronúncia, sob argumento de ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas na decisão.

Em contrarrazões (ID 75620659), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PATRICK BERRIEL:-
Eminente presidente e desembargador Pedro Valls Feu Rosa, é uma honra ser presidido por Vossa Excelência; receba os cumprimentos. Desembargador relator Fernando Zardini Antonio, também receba os cumprimentos; agradeço por ter me atendido ontem por videoconferência, um gabinete também muito agilizado, que procura atender com rapidez os advogados. Também fica aqui todas as homenagens que fizeram anteriormente; adiro a todas elas e que Vossa Excelência tenha muito sucesso nessa nova empreitada. Eminente desembargadora Rachel Durão Correia Lima, também agradeço quando me recebeu no seu gabinete para despachar efetivamente esse caso; o gabinete também é muito produtivo, as pessoas já recebem com muita vontade de atender o advogado. É muito importante termos esse trato de urbanidade com advocacia. Eminente desembargador Luiz Guilherme Risso, seja bem-vindo a esta egrégia Corte de justiça. Ilustre procurador, também receba as homenagens. Uma homenagem especial aqui a todos os advogados presentes. Encontro aqui hoje diversos colegas; não posso citar o nome de todos, então elegerei o nome de meu grande irmão, doutor Leonardo Gagno, meu parceiro de júri aqui no Espírito Santo, para homenagear todos os advogados que estão aqui presentes. Inclusive foi o Dia da Justiça, na segunda-feira, e, semana passada, o dia do advogado criminal. Então recebam todos aqui também a minha homenagem.

Trata-se de recurso em sentido estrito, que tem como desiderato a impronúncia do pronunciado Thiago de Araújo Moreira. Narra a denúncia que, no dia 25-06-2017, há dezoito anos, Daniel e Leonardo efetuaram disparos de arma de fogo, ceifando a vítima Jefferson, aqui na cidade de Vila Velha, em frente à Academia Universidade do Corpo. Narra a terceira denúncia que Thiago Araújo Moreira seria o mandante desse crime e colocou como motivação, que é o adjetivo do crime, que seria um desentendimento por mulheres. Essa é a denúncia que vigora até hoje nesse processo. No entanto, o Ministério Público, em um segundo momento, acolhendo a resposta à acusação da defesa, em folhas 290, disse que houve um equívoco na denúncia, e onde constou Thiago de Araújo Moreira, deveria constar Thiago de Oliveira Moraes, da lavra da Culta promotora de justiça Kenia Braga. Mais à frente, essa denúncia foi recebida com dois Tiagos (tudo isso naquele momento inicial). Mais à frente, a promotora de justiça vem novamente dizendo que está tudo errado, que deve tirar o Thiago Oliveira Moraes e incluir o Thiago de Araújo Moreira. Por que aconteceu esse fato? Porque a serventia de Vila Velha não conseguia localizar o Thiago de Oliveira. Então, se não consegue localizar um, vai o outro. Assim que se deu a dinâmica desse processo. Essa denúncia, com a máxima vênia, não por culpa do Ministério Público, mas sim pela atabalhoada investigação criminal, é uma esfinge acusatória. Não se tem a certeza de absolutamente nada. Na primeira denúncia, Thiago de Araújo Moreira seria o mandante, depois inclui mais uma pessoa, não localiza essa pessoa, inclui de novo o Thiago de Araújo Moreira. Essa corte efetivamente tranca parcialmente a denúncia, determinando que tirasse o Thiago de Araújo Moreira e faz uma nova denúncia. Nessa nova denúncia, o Thiago de Araújo Moreira é mandante e partícipe do crime ainda, teria dado fuga. O Ministério Público, com a máxima vênia, não sabe do que acusa.

Finalmente chegamos à instrução criminal nesse processo; uma instrução criminal demorada, um fato que ocorreu há dezoito anos. Na instrução criminal, nada daquilo que foi colocado na denúncia se confirmou. Tivemos a pronúncia. Hoje viemos combater da tribuna o que efetivamente foi colocado pela pronúncia. A magistrada de piso elenca dois pontos técnicos e três pontos de elementos indiciários. Diz que a denúncia, por ouvir dizer, é válida, com testemunhos indiretos, e diz ainda que vigora
in dubio
pro societat
e.
Especialmente, temos nesse caso três denúncias; uma hora o recorrente é mandante, uma hora ele deu fuga, uma hora não é ele, é outro Thiago, não acham o Thiago e agora ele acaba por ser pronunciado. Por que teve essa pronúncia? Ela se baseou no depoimento de um policial chamado Carlos Namyr; é o que está na pronúncia. Esse Carlos Namyr não fazia parte da Delegacia de Homicídios. Esse Carlos Namyr era da Delegacia de Repressão a Entorpecente e acosta ali, em folha 66, um relatório informal dizendo que soube, por ouvir dizer, que talvez o Thiago seria o mandante; que vizinhos disseram que o Thiago Araújo Moreira poderia ser o mandante. Mas aí ficou em indagação. Onde estão esses vizinhos? Cadê essas testemunhas? Um policial que nem mesmo era da Delegacia de Homicídios. Ora, nós temos um depoimento, um testemunho indireto, em que os tribunais rechaçam por completo esse tipo de prova - não viu nada, não participou de nada, não era da delegacia especializada - e acosta um relatório. Mas a defesa, através de investigação defensiva, da Lei de Acesso a Informações, buscamos saber quem era Namyr. Juntamos ao processo que Namyr era o capanga da vítima. Essa vítima, que, de vítima (com a máxima vênia), não tem nada, um conhecido criminoso ali de Vila Velha, teve um entrevero com um cidadão chamado Eduard. Esse Eduard acabou desferindo diversos disparos de arma de fogo contra a vítima desse processo. Nesse entrevero, quem aparece? Aparece a pessoa de Namyr, fazendo a segurança. Consta nesse processo que esse policial Namyr acabou por proteger, efetuando diversos disparos de arma de fogo, contra o outro denunciado chamado Edward. Vejamos que a vítima, comprovadamente, já tinha sido alvo de uma tentativa de homicídio desse cidadão Edward. Pergunto à Delegacia de Polícia: esse Edward foi investigado? Não foi investigado, como diversas outras linhas de investigações foram totalmente desprezadas pela Polícia Civil.

Esse é o primeiro ponto que foi baseada a pronúncia.

O segundo ponto é do policial Diógenes Fassarela, policial (esse sim) lotado na Delegacia de Homicídios. Ele faz um relatório que começa totalmente equivocado, narrando a vida pregressa do Sr. Thiago de Araújo Moreira como uma pessoa criminosa, como uma pessoa perigosa, de quem toda a sociedade de Vila Velha teria efetivamente temor. Só que a defesa prova exatamente o contrário; um cidadão, família enraizada em Vila Velha, trabalhador, carteira assinada, corretor de imóveis, ex-secretário de segurança foi prestar depoimento a seu favor, diversas testemunhas de conduta abonaram a sua conduta, o que já enfraquece por completo o relatório desse policial. Esse relatório serviu de base, mais uma vez, para a pronúncia.

O ponto desse interrogatório é o depoimento de uma pessoa chamada Walace Cabeção. Esse é o ponto do processo. Segundo esse investigador, Walace Cabeção, preso, homicida, traficante, preso por roubo à época. A polícia foi até o local onde ele estava preso e lá colheu seu depoimento, sem advogado, e, em um depoimento fabricado, coloca de novo Thiago na cena desse fato. Mas o que ocorreu? Em sede processual, na fase de instrução probatória, esse cidadão foi ouvido. O que ele narra perante o magistrado, perante o Ministério Público, foi contraditado pela magistrada? O que o William Cabeção narra? Essa testemunha, que serviu de base para o relatório desse policial, o que ele narrou nesse momento? Peço vênia para ler, porque separei o depoimento dele, depoimento que está gravado em audiovisual. Serei muito fiel ao depoimento que ele prestou. Ele disse “que o delegado o constrangeu na delegacia de polícia, no presídio, porque queria colocá-lo como suspeito do crime”. Ele chega em juízo, como eu disse anteriormente, perante o magistrado, perante a Promotoria de Justiça, e diz o seguinte: "Tudo que eu falei foi inventado. Aliás, mais que inventado, o depoimento chegou pronto pra mim. Veja, eu estou me retratando, eu não sei dessa história. Essa história não se coaduna”. Está aqui no processo que o depoimento dele chegou montado. Então, o único indício que se tinha contra Thiago de Araújo Moreira cai por terra, porque essa testemunha, se retratou em juízo. Não há uma testemunha que aponte Thiago de Araújo Moreira como mandante partícipe, deu fuga, que o Ministério Público nem sabe, ao certo, qual que seria a suposta e incerta participação de Thiago de Araújo Moreira. Ora, E foi com base nesses elementos que a magistrada pronunciou o Thiago de Araújo Moreira; testemunho de dois policiais, testemunhos indiretos, o que os tribunais vedam por completo. A única testemunha se retrata em juízo. Ou será que não vale de nada o contraditório judicial? Até porque a lei determina que a prova inquisitorial tem que ser confirmada em sede judicial, mas não foi confirmada. Com a máxima vênia, a eminente magistrada diz que essa testemunha sentiu temor. Mas em nenhum momento ela disse que foi ameaçada. Ela foi ameaçada sim, pelo delegado de polícia, porque disse que, se ela não confirmasse, ele seria também suspeito deste crime. Coloca-se o que quiser no papel. Só que, chegando ao contraditório judicial, ela não confirma. O que resta nesse processo? Testemunhos indiretos, o
in dubio pro societat
e
, que foi elencado pela eminente magistrada; diversas linhas, como falei, foram desprezadas, não há uma conexão do Thiago de Araújo Moreira com os dois supostos executores, não há uma gravação, não há um bilhete, não há absolutamente nada que conecte Thiago de Araújo Moreira a esses fatos. Tivemos aqui nesse processo quatro denúncias; ali sim vigorou o
in dubio pro societat
e
, ali sim vigorou os testemunhos indiretos. Hoje, aqui presente o doutor Davi, que conhece bem a jurisprudência do STJ, não se admite mais pronúncia por testemunhos indiretos, não se admite pronúncia com prova indiciária que não foi confirmada em juízo. O
in dubio pro societat
e
deve se valer para o recebimento de denúncia, porque foram levantadas quatro denúncias nesse caso. Tem que se fazer um filtro nessa acusação. Este Tribunal de Justiça do Espírito Santo não é via de passagem, eu tenho certeza, é via de justiça; tenho certeza que esse tribunal está efetivamente atento à jurisprudência do STJ, à jurisprudência do STF, e analisará esse caso com muita cautela. Como eu disse, não há uma conexão com os executores desse crime; a Polícia Civil não conseguiu fazer absolutamente nada. São aqueles processos que ficam na delegacia: "Vamos ter que cumprir a meta, vamos ter que resolver essa situação, manda para o Ministério Público". E esse cidadão, pai de família, corretor de imóveis, com família enraizada, a Polícia Civil, no primeiro momento, entendia que esse fato tinha um contexto de tráfico de entorpecentes, não tem a menor conexão com os fatos, só tivemos quatro denúncias nesse processo, a própria câmara que trancou parcialmente essa ação. Contudo, pesa sobre os ombros desse cidadão uma pronúncia completamente divorciada da realidade, uma pronúncia sem prova, uma pronúncia com testemunhos indiretos, valendo-se do
in dubio pro societat
e
.

Com a máxima vênia, a defesa suplica a esta egrégia Corte pelo provimento do recurso defensivo.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar o doutor Patrick Berriel. Tivemos ontem uma audiência pelo Zoom, onde Sua Excelência trouxe muitos dos pontos que foram expostos da tribuna.

Peço o Retorno dos Autos para reanalisar a matéria.

*

ggf/rsc

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

17/12/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Thiago de Araújo Moreira em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, que o admitiu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2.º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, em 25 de junho de 2007, na Rua Jair de Andrade, Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, Daniel Miranda, vulgo "Seis Dedos", e o adolescente Leonardo Moraes de Souza, em unidade de desígnios e supostamente a mando do recorrente, efetuaram disparos de arma de fogo contra Jeferson Santos da Silva, causando-lhe a morte. Consta que, após o crime, os executores evadiram-se do local em bicicletas e, em seguida, ingressaram em um automóvel conduzido por Thiago, que lhes prestava auxílio para a fuga.

Em suas razões recursais (ID 75355779), a defesa busca a impronúncia, sob argumento de ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas na decisão.

Em contrarrazões (ID 75620659), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia.

A defesa postula a reforma da decisão de pronúncia, sustentando a inexistência de indícios suficientes que vinculem o recorrente ao fato delituoso. Contudo, a tese não merece prosperar.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação. Nessa fase, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando a presença de lastro probatório mínimo para submeter o réu ao seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

A materialidade do crime de homicídio é incontroversa, devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 223/224), que atestou o óbito da vítima Jeferson Santos da Silva por "complicações tóraco-abdominais projetil de arma de fogo".

Os indícios de autoria, por sua vez, embora refutados pela defesa, encontram-se presentes nos autos, extraídos principalmente da prova oral colhida durante a instrução.

O depoimento judicial do policial civil Carlos Namir Fernandes revela a existência de animosidade prévia entre o recorrente e a vítima, originada de desentendimentos anteriores. A testemunha relatou ter ouvido da própria vítima sobre um atentado pretérito, supostamente praticado pelo acusado, e presenciado Jeferson afirmar que "iria matar o Japonês" após um telefonema atribuído ao réu.

De forma ainda mais contundente, as investigações conduzidas pelo policial civil Diógenes Fassarela da Silva apontam que a testemunha Wallace ("Cabeção") teria presenciado uma reunião na qual o recorrente Thiago "Japonês", Daniel "Seis Dedos" e "Leozinho" tramaram a morte da vítima. Segundo o relatório, Wallace afirmou que o próprio executor Daniel lhe confessou, posteriormente, ter agido a mando de Thiago.

Tais elementos, ainda que passíveis de contestação em plenário, formam o conjunto de indícios suficientes de autoria exigido pela legislação processual para a pronúncia. A análise aprofundada da credibilidade desses testemunhos e sua força probatória compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Subsidiariamente, a defesa requer o decote das qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima. A pretensão, novamente, não procede.

Quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa dos acusados foi realizada de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, e ainda, por motivo torpe, conforme exposto na exordial acusatória.

Assim, as referidas qualificadoras se mostram plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Primeira Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Dessa forma, existindo elementos probatórios mínimos que amparam a incidência das qualificadoras, é vedado a este Tribunal subtrair a análise de tais circunstâncias do seu juiz natural.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

*

VOTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5033579-70.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: THIAGO DE ARAUJO MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Thiago de Araújo Moreira
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, que o admitiu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2.º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, em 25 de junho de 2007, na Rua Jair de Andrade, Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, Daniel Miranda, vulgo "Seis Dedos", e o adolescente Leonardo Moraes de Souza, em unidade de desígnios e supostamente a mando do recorrente, efetuaram disparos de arma de fogo contra Jeferson Santos da Silva, causando-lhe a morte. Consta que, após o crime, os executores evadiram-se do local em bicicletas e, em seguida, ingressaram em um automóvel conduzido por Thiago, que lhes prestava auxílio para a fuga.

Em suas razões recursais (ID 75355779), a defesa busca a impronúncia, sob argumento de ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas na decisão.

Em contrarrazões (ID 75620659), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia.

A defesa postula a reforma da decisão de pronúncia, sustentando a inexistência de indícios suficientes que vinculem o recorrente ao fato delituoso. Contudo, a tese não merece prosperar.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação. Nessa fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
, bastando a presença de lastro probatório mínimo para submeter o réu ao seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

A materialidade do crime de homicídio é incontroversa, devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 223/224), que atestou o óbito da vítima Jeferson Santos da Silva por "complicações tóraco-abdominais projetil de arma de fogo".

Os indícios de autoria, por sua vez, embora refutados pela defesa, encontram-se presentes nos autos, extraídos principalmente da prova oral colhida durante a instrução.

O depoimento judicial do policial civil Carlos Namir Fernandes revela a existência de animosidade prévia entre o recorrente e a vítima, originada de desentendimentos anteriores. A testemunha relatou ter ouvido da própria vítima sobre um atentado pretérito, supostamente praticado pelo acusado, e presenciado Jeferson afirmar que "iria matar o Japonês" após um telefonema atribuído ao réu.

De forma ainda mais contundente, as investigações conduzidas pelo policial civil Diógenes Fassarela da Silva apontam que a testemunha Wallace ("Cabeção") teria presenciado uma reunião na qual o recorrente Thiago "Japonês", Daniel "Seis Dedos" e "Leozinho" tramaram a morte da vítima. Segundo o relatório, Wallace afirmou que o próprio executor Daniel lhe confessou, posteriormente, ter agido a mando de Thiago.

Tais elementos, ainda que passíveis de contestação em plenário, formam o conjunto de indícios suficientes de autoria exigido pela legislação processual para a pronúncia. A análise aprofundada da credibilidade desses testemunhos e sua força probatória compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Subsidiariamente, a defesa requer o decote das qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima. A pretensão, novamente, não procede.

Quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa dos acusados foi realizada de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, e ainda, por motivo torpe, conforme exposto na exordial acusatória.

Assim, as referidas qualificadoras se mostram plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Primeira Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)
.

Dessa forma, existindo elementos probatórios mínimos que amparam a incidência das qualificadoras, é vedado a este Tribunal subtrair a análise de tais circunstâncias do seu juiz natural.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)